Tribunal: TJES
Processo: 0000185-16.2019.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000185-16.2019.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIMAR ALVARENGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. A
RT.
129, § 9º,
DO CÓDIGO PENAL
.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.
CABIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO NA FASE RECURSAL. ARBITRAMENTO.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Os indicadores fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade quanto à prática do crime de lesão corporal praticado em âmbito doméstico.

2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

3
. Os honorários advocatícios fixados em primeiro grau de jurisdição tiveram como base o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Ressalta-se que a tabela de honorários da OAB não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedentes deste TJES. Entretanto, o valor atribuído não se mostrou razoável e proporcional aos serviços prestados, devendo ser majorado.

4
.
É cabível o arbitramento dos honorários advocatícios ao advogado dativo nomeado para atuar na esfera recursal, responsável pela confecção da peça de razões recursais.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por EDIMAR ALVARENGA, em face da r. sentença de fls. 144/145-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto do Rio Novo.

A denúncia de fls. 02/04, narrou que:

“(...) no dia 21 de Abril de 2017, aproximadamente às 19h30min, na Rua Manuel Emílio Bueno, n° 188, Bairro Padre Pedro, nesta cidade, o denunciado Edimar Alvarenga, agrediu fisicamente sua companheira Claudiene Cardoso dos Passos.

No dia dos fatos, a Polícia Militar foi acionada e por determinação do COPOM deslocou-se até o local onde se encontrava a vítima Claudiene Cardoso dos Passos, que já se encontrava aguardando a guarnição. Indagada sobre os fatos, a vítima informou que havia sido agredida por Edimar Alvarenga, com quem vive amasiada a aproximadamente I (um) ano e 3 (três) meses.

Relatou a vítima que, tanto ela, como seu companheiro, havia ingerido bebida alcoólica durante a parte da tarde e que a noite, se desentenderam porque ela saiu para ajudar um casal de vizinhos que havia tido um filho a pouco tempo.

Consta dos autos que em razão de desentendimento, o casal entrou em luta corporal tendo Edimar puxado os cabelos de Claudiene, tendo ele também causado escoriações no rosto da vítima. Relatou ela ainda que no momento da briga, o acusado chegou a pegar um bloco para jogar contra ela, tendo sido impedido pelo vizinho do casal, de nome Claudio Belo, que mora no mesmo bairro e que segurou Edimar impedindo que algo pior acontecesse.

O inquérito Policial informa também que mencionou ter medo de Edimar, pois sabe que ele tem "coragem de matar" sendo que esta não foi a primeira vez que ela teria sido agredida por ele. Ambos os envolvidos foram levados ao hospital desta cidade para receberem atendimentos médicos, onde foram constatadas escoriações na região molar esquerda da vítima conforme consta no Laudo Médico de fls. 15.

A vítima manifestou seu termo de declaração colhido à fl. 08 o desejo de representar em face de seu amásio Edimar Alvarenga pelas lesões sofridas. Na oportunidade requereu ela também a concessão de medidas protetivas de urgência em seu favor, na forma da lei n.° 11.340/06. As medidas foram deferidas conforme consta na decisão de fls. 16/17.

Desta forma, restou devidamente comprovado que, na data do fato, o acusado Edimar Alvarenga praticou contra sua companheira Claudiene Cardoso dos Passos o crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06. A Autoria restou comprovada pelos depoimentos colhidos, e a Materialidade incontestável face a presença do Laudo Médico de fl. 15 (...)”.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção.

Quanto ao regime inicial do cumprimento da pena, impende ressaltar que esse não restou expressamente consignado na r. sentença, o qual, diante de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constatei que o recorrente atualmente cumpre pena por condenação pretérita em regime inicial fechado.

De toda sorte, em razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do apelante, argumentando que “o Acusado apenas se defendeu das agressões sofridas, pois quem iniciou os atos foi a suposta vítima, o Acusado não teve sequer intenção de agredir, apenas se defender”.

Ocorre que, diversamente do que aduz a defesa, inegável que o referido pleito não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade é inconteste a partir do teor do Boletim Unificado nº 32463080 de fls. 06/08, do requerimento de medidas protetivas de urgência de fls. 10/11, do Laudo de Atendimento Médico à fl. 20 e da prova oral produzida, em especial dos relatos da vítima e da confissão parcial do réu.

De igual forma, a autoria também restou comprovada, sobretudo a partir dos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento.

Por oportuno, colaciono excertos da r. sentença que sustentam a manutenção da condenação do acusado quanto ao crime de lesões corporais. Confira-se:

“No que se refere à autoria, cumpre salientar que a vítima Claudiene Cardoso dos Passos, confirmou em Juízo, as informações prestadas anteriormente, afirmando ‘que à noite o casal teve uma briga, que Edimar começou a puxar as cabelos da declarante e eles entraram em luta corporal, onde ela também o agrediu; que ela ficou com escoriação no rosto e ele ficou com algumas lesões; que acionou a Polícia pois não era a primeira vez que foi agredida por Edimar’.

A testemunha Claudinei Belo, por sua vez, informou ‘que estavam tomando cachaça quando Claudiene e Edimar começaram a discutir; que no momento em que começaram a se agredir fisicamente a Polícia Militar chegou ao local’.

O denunciado, em seu depoimento, relatou: ‘que no dia dos fatos, já era de madrugada e Claudiene estava alterada em razão de álcool e perambulando pela rua; que em razão disso ficou nervoso e puxou a cabelo da vítima; que ao puxar seu cabelo, caíram no chão, momento em que Claudiene começou a lhe agredir também; que durante a briga deu um tapa no rosto da vítima; que se encontra preso por homicídio’.

Assim, concluo que o Réu praticou o crime de lesão corporal no âmbito doméstico, tipificado no art. 129, § 9º, do CP contra a vítima, sua companheira, uma vez que restou comprovada a autoria e a materialidade delitiva acerca deste.(...)”.

Nesse contexto, certo é que as provas produzidas são firmes a atribuir ao réu o crime de lesões corporais, previsto no § 9º, do artigo 129, do Código Penal, revelando-se hábeis a justificar a condenação a ele imposta na r. sentença.

Acerca das alegações de ocorrência de legítima defesa por parte do acusado, arguindo que ‘quem iniciou os atos foi a suposta vítima’, deve-se destacar que não consta nos autos qualquer confirmação de que os fatos tenham procedido desta forma.

E não é só. Em seu interrogatório, o réu admitiu que “Claudiene estava alterada em razão de álcool e perambulando pela rua; que em razão disso ficou nervoso e puxou a cabelo da vítima; que ao puxar seu cabelo, caíram no chão, momento em que Claudiene começou a lhe agredir também; que durante a briga deu um tapa no rosto da vítima”, demonstrando que os atos foram iniciados pelo acusado, afastando completamente a tese de legítima defesa.

Sob outra perspectiva, não se pode olvidar que nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício:

(...) 4. “A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.945.220; Proc. 2021/0252701-8; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 07/06/2022; DJE 10/06/2022).

1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação à contravenção penal de vias de fato à ameaça perpetrada, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo. 2. Em se tratando de crime praticado sob a égide da Lei nº 11.340/06, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo pelo fato desses delitos em regra serem praticados na privacidade do lar, longe de quaisquer testemunhas. (...). (TJES; APCr 0009240-35.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022).

Impende ressaltar que a vítima foi firme ao narrar os fatos, bem como as lesões causadas pela agressão sofrida, relatando em sede investigativa que “Edimar começou a puxar os cabelos da Declarante e eles entraram luta corporal onde ela também o agrediu; Que a Declarante ficou com uma escoriação no rosto (...)”.

Ou seja, existe entre os fatos narrados um enlace preciso, direto, lógico e racional, sendo as provas semiplenas e a palavra da vítima aptas a afastar a incidência do princípio
in dubio pro reo
no caso em análise, visto que são capazes de coadunar, com a determinação necessária, quanto à autoria e à materialidade delitiva.

Desse modo, diante da confirmação em juízo dos termos narrados em fase investigativa por parte da vítima, bem como de acordo com a confissão do réu, não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime pelo acusado, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, desmerecendo, portanto, acolhimento à pretensão absolutória deduzida.

Por fim, passo a analisar os pleitos do advogado dativo Dr. Jean Vitor da Silva Eler – OAB/ES nº 22.831, acerca da majoração do valor fixado a título de honorários advocatícios dativos pelo magistrado sentenciante, bem como da fixação de honorários pela sua atuação na fase recursal.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Isso porque, os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Ressalto que a tabela de honorários da OAB/ES não vincula os magistrados no momento de arbitrar o valor dos honorários ao advogado dativo. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado que evidencia o entendimento adotado neste Tribunal de Justiça:

[...] Importante ressaltar que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-r/2011 vinculam o poder judiciário na fixação de honorários advocatícios, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. [...] (TJES; APCr 0003761-94.2017.8.08.0050; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 04/08/2021; DJES 13/08/2021)

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que se tratou de causa de baixa complexidade, contendo apenas um réu, sendo que a participação do causídico restou circunscrita à apresentação de resposta à acusação, participação em audiência de instrução e julgamento e apresentação da peça de alegações finais, tendo o magistrado sentenciante fixado os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da sentença ora objurgada:

"Pela atuação do Advogado Dativo nomeado, Dr. Jean Vitor da Silva Eler – OAB/ES N°. 22831, que atuou na defesa do acusado, nomeado a fl. 71, consoante apreciação equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no artigo 2°, do Decreto n° 4.987-R, de 13 de outubro de 2021, que serão custeados pelo Estado do Espirito Santo, visto que não há Defensor Publico para atender a demanda judicial na defesa do réu nesta Vara Única de Alto Rio Novo-ES".

Sendo assim, em que pese a fundamentação delineada pelo magistrado sentenciante, entendo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), arbitrado a título de honorários pelo magistrado
a quo
, não se mostra adequado e proporcional aos trabalhos realizados.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que o Dr. Jean Vitor da Silva Eler – OAB/ES nº 22.831 bem exerceu o munus público que lhe fora conferido, entendo por majorar os honorários advocatícios pela atuação em primeiro grau, fixando-os em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios pela atuação nesta fase recursal, nada obstante o zelo do referido advogado na defesa do recorrente, verifico que a sua atuação limitou-se a um único ato praticado, qual seja, apresentação de razões de apelação.

Destarte, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes a sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO o recurso e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de majorar os honorários advocatícios estabelecidos pela atuação do defensor dativo em primeiro grau de jurisdição, bem como para fixá-los pela atuação nesta seara recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.